Tribunal: TJSP
Processo: 2287812-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287812-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ITFUTURE
TECNOLOGIA
E
INFORMAÇÃO
LTDA,
é
agravado
ORGANIZAÇÃO EDUCACIONAL MORUMBI SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287812-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31504
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2287812-67.2020.8.26.0000
2a
Vara
Cível
do
Foro
Regional
de
Butantã
(proc.
no
0004044-26.2019.8.26.0704)
Agravante: Itfuture Tecnologia e Informação Ltda.
Agravada: Organização Educacional Morumbi Sul
Juíza de 1a Instância: Monica Lima Pereira
Voto n° 31504.
- Recurso tirado de ação monitória de cheques -
Competência das Câmaras de números 11 a 24, 37 e 38, da
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos termos
da Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso II.3, c.c. inciso II.9,
do Órgão Especial do Tribunal de Justiça - Recurso não
conhecido, com determinação de redistribuição.
Ré em ação monitória, em fase de cumprimento
de sentença, a agravante rebela-se contra a r. decisão de fl. 179, que não
acolheu sua impugnação ao cálculo do Contador Judicial.
O pedido de concessão de efeito suspensivo será
analisado pela Câmara competente.
É o relatório.
Não obstante o presente recurso tenha sido
distribuído a esta 29a Câmara da Seção de Direito Privado, em razão de
constar do cadastramento que a matéria discutida nestes autos envolveria
ensino, verifica-se que, na verdade, o pedido se ampara em título de crédito,
cheques (fls. 26/31), não havendo discussão sobre o negócio jurídico que
determinou a emissão deles.
A matéria é de competência de uma entre a 11a e
a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de Justiça, nos
termos da Resolução no 623/2013, art. 5o, inciso II.3 (ações e execuções de
insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título
executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhe a inexistência ou
ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de
protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287812-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31504
3
de título ao portador), c.c. inciso II.9 (ações civis públicas, monitórias e de
responsabilidade civil contratual, relacionadas com matéria de competência
da própria Subseção), do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
Nesse sentido, já se pronunciou o Colendo Grupo
Especial da Seção de Direito Privado deste Tribunal, várias vezes,
declarando competente a Subseção de Direito Privado II para apreciar e
julgar casos como o em tela:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação monitória
Título executivo
extrajudicial
Cheque Relevância da demanda ajuizada e não o fato de
estar ela fundada em contrato de prestação de serviços advocatícios Conflito
procedente, declarada a competência da 22a Câmara de Direito Privado”
(Conflito de Competência 0080678-17.2014.8.26.0000, rel. Des. ADEMIR
BENEDITO, j. 26.3.15).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Embargos à execução de título
extrajudicial Cheque Irrelevância do negócio jurídico subjacente Art.
5o, II.3, da Resolução 623/13, do Órgão Especial Competência da Subseção
de Direito Privado II Conflito procedente, reconhecida a competência da 11a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
0051349-57.2014.8.26.0000, rel. Des. LUIZ ANTONIO DE GODOY, j. 25.9.14).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. APELAÇÃO DISTRIBUÍDA À 18a CÂMARA
DE
DIREITO
PRIVADO
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
RECURSO,
POSTERIORMENTE REDISTRIBUÍDO À 27a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
QUE SUSCITOU CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA
INSTRUÍDA COM CHEQUES PRESCRITOS EMITIDOS PARA PAGAMENTO
DE COMISSÃO DE CORRETAGEM RELATIVA A TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA.
COMPETÊNCIA FIRMADA PELO PEDIDO INICIAL. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 103 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. COMPETÊNCIA
DISCIPLINADA PELA RESOLUÇÃO No 623/2013. A COBRANÇA SE FUNDA
NOS CHEQUES, TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS, E, AINDA QUE
PRESCRITA A SUA EXECUTORIEDADE, A DEMANDA DEVE SER JULGADA
POR CÂMARA PERTENCENTE À SEGUNDA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO DESTA CORTE. CONFLITO PROCEDENTE PARA DECLARAR
COMPETENTE A CÂMARA SUSCITADA”. (Conflito de Competência
0040329-69.2014.8.26.0000, rel. Des. HENRIQUE NELSON CALANDRA, j.
7.8.14).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação monitória objetivando a condenação
do réu ao pagamento de quantia lançada em cheque prescrito Matéria
que se insere dentre as de competência preferencial da Seção de Direito
Privado II (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras de Direito Privado) Irrelevância, para
a definição da competência, da afirmação de o título ter sido emitido como
garantia de pagamento de comissão em contrato de serviços de corretagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2287812-67.2020.8.26.0000 -Voto no 31504
4
Dúvida julgada procedente, para afirmar competente a Câmara suscitada (37a
Câmara
de
Direito
Privado).”
(Conflito
de
Competência
0194688-11.2013.8.26.0000, rel. Des. JOÃO CARLOS SALETTI, j. 7.8.14).
“Ação de cobrança, fundada em cheques prescritos. Compete às Câmaras
integrantes da Subseção de Direito Privado II o julgamento de ações se fundam
em título de crédito, sendo irrelevante perquirir sobre a natureza da relação
jurídica subjacente. Exegese do Provimento no 63/2004 e da Resolução no
194/2004. Conflito de competência procedente, para declarar competente a 16a
Câmara
de
Direito
Privado.”
(Conflito
de
Competência
0007044-22.2013.8.26.0000, rel. Des. GOMES VARJÃO, j. 4.4.13)
“Conflito de competência - ação anulatória - título de crédito - nota promissória -
se a ação tem como causa de pedir título de crédito, no caso nota promissória,
com pedido de anulação, a competência é da Subseção II de Direito Privado,
pouco importando se o crédito foi derivado de compra e venda de bem móvel -
conflito procedente, competente a 16a câmara de Direito Privado.” (Conflito de
Competência 0231847-22.2012.8.26.0000, rel. Des. EROS PICELI, j. 28.2.13)
Diante do exposto, não conheço do recurso e
determino a remessa dos autos para redistribuição a uma das Câmaras
competentes, entre a 11a e 24a, 37a e 38a, da Seção de Direito Privado do
Tribunal de Justiça.
SILVIA ROCHA
Relatora